Tribunal: TJSP
Processo: 1001602-69.2018.8.26.0069
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB PENA DE MULTA – análise dessa questão prejudicada por conta da apreciação e do julgamento de precedente agravo de instrumento interposto pelo apelante – recurso não conhecido neste aspecto.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO

Ementa:
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB PENA DE MULTA – análise dessa questão prejudicada por conta da apreciação e do julgamento de precedente agravo de instrumento interposto pelo apelante – recurso não conhecido neste aspecto.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – EMPRÉSTIMOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELADO – relação de consumo – movimentações indevidas na conta corrente do apelado – apelado vítima de golpe – furto do cartão e senha por supostas funcionárias do Ministério da Saúde em visita à residência do apelado – apelado que é responsável pela guarda do cartão magnético e da senha – culpa concorrente que não afasta a responsabilidade integral do apelante – relação de consumo – cabia ao apelante instituir outros elementos de segurança para evitar a ocorrência de operações fraudulentas, como aposição da digital do cliente ou contato com o correntista – operações que discrepavam do perfil do consumidor – falha na segurança do serviço prestado pelo apelante – declaração de inexigibilidade do débito referente aos contratos impugnados, cancelamento das cobranças pelo apelante e restituição simples do montante pago que se impunham – sentença mantida.

Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000021910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001602-69.2018.8.26.0069, da Comarca de Bastos, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado LUIZ FARIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria de
votos, após a ampliação do julgamento na forma prevista no artigo 942, §1o do
CPC/2015, negaram provimento ao recurso, quanto à parte conhecida. Ficou vencido o
2o Desembargador, que declara voto.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente), CERQUEIRA LEITE, TASSO DUARTE DE MELO E SANDRA
GALHARDO ESTEVES.
São Paulo, 19 de janeiro de 2021.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 26130
APEL. No: 1001602-69.2018.8.26.0069
COMARCA: BASTOS
JUIZ: ARTHUR LUTIHERI BAPTISTA NESPOLI
APTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO.: LUIZ FARIAS
DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS SOB
PENA DE MULTA análise dessa questão prejudicada por conta da
apreciação e do julgamento de precedente agravo de instrumento
interposto pelo apelante recurso não conhecido neste aspecto.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

EMPRÉSTIMOS
INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE DO APELADO relação
de consumo movimentações indevidas na conta corrente do apelado
apelado vítima de golpe furto do cartão e senha por supostas
funcionárias do Ministério da Saúde em visita à residência do apelado
– apelado que é responsável pela guarda do cartão magnético e da
senha culpa concorrente que não afasta a responsabilidade integral
do apelante relação de consumo cabia ao apelante instituir outros
elementos de segurança para evitar a ocorrência de operações
fraudulentas, como aposição da digital do cliente ou contato com o
correntista operações que discrepavam do perfil do consumidor
falha na segurança do serviço prestado pelo apelante declaração de
inexigibilidade do débito referente aos contratos impugnados,
cancelamento das cobranças pelo apelante e restituição simples do
montante pago que se impunham sentença mantida.
Resultado: recurso desprovido, quanto à parte conhecida.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
indenização por danos materiais com pedido de antecipação de tutela ajuizada pelo
autor Luiz Farias em face do réu Banco Santander (Brasil) S/A. Alegou o autor que, em
10/09/2018, recebeu em sua residência a visita de duas mulheres que se diziam
funcionárias do Ministério da Saúde. Sustentou que ele e sua esposa são idosos.
Deixaram as mulheres entrar em sua residência a pretexto de examiná-los. Uma das
mulheres pediu para ir ao banheiro, enquanto a outra os manteve na área. Após a saída
das mulheres, percebeu que os seus cartões e o da sua esposa sumiram de onde estavam
guardados, junto com as senhas. Lavrou boletim de ocorrência (fls. 33/35). Quando foi
comunicar o ocorrido ao banco réu, percebeu a existência de dois contratos de
empréstimos no valor de R$ 5.065,49, contrato no 00330308320000089730 e no valor
de R$ 2.130,61, este consignado em seu benefício previdenciário. Pediu a anulação dos
contratos, mas não foi atendido. As golpistas já haviam sacado os valores dos
empréstimos e suas economias. Os empréstimos foram realizados sem qualquer
requisito de segurança. Recebe benefício previdenciário no valor de um salário mínimo.
Os descontos das parcelas dos empréstimos suplantam os 30% de seus vencimentos.
Pediu a concessão da tutela de urgência para a suspensão das parcelas dos empréstimos,
bem como para que o réu apresentasse as gravações das câmeras de segurança dos dias
12 e 17/09/2018. Pugnou pela declaração de inexistência dos empréstimos e pela
condenação do réu no pagamento de indenização por dano moral no valor equivalente a
trinta salários mínimos. Alternativamente, pediu a limitação dos descontos a 20% do
seu benefício previdenciário.
A tutela de urgência foi deferida “para determinar ao réu que
suspenda os descontos referentes ao empréstimo no valor de R$ 5.065,49 e referente ao
empréstimo consignado no valor de R$ 2.130,61, em 05 (cinco) dias, sob pena de
incorrer em multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por cada quebra do preceito,
corrigida monetariamente de acordo com os índices oficiais, com teto de R$ 20.000,00
(vinte mil reais). Determino ainda que o réu proceda a juntada das filmagens das
câmeras de segurança da área onde ficam os caixas eletrônicos realizadas nos dias dos
fatos (12 e 17/09/2018), no prazo de 05 (cinco) dias da intimação da presente decisão”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(fls. 44/46).
A ação foi julgada parcialmente procedente (fls. 171/176) para o
fim de, ratificada a liminar deferida, ser declarada a inexigibilidade do débito referente
aos contratos mencionados na petição inicial, determinado o cancelamento das
cobranças pelo réu e a restituição simples do montante pago. O pedido de indenização
por dano moral foi rechaçado. A sucumbência foi recíproca, fixados os honorários
advocatícios em R$ 800,00, para cada parte, observada a gratuidade da justiça
concedida ao autor.
Inconformado, o réu apelou (fls. 180/189). Alegou, em
preliminar, error in judicando. A inicial não foi instruída com prova suficiente. Não há
verossimilhança nas alegações do apelado. No mais, afirmou que não houve ato ilícito
de sua parte. Não tem responsabilidade por transações realizadas mediante a utilização
da leitura de chip e senha. No caso em questão, trata-se de segurança pública. O apelado
foi o responsável pelos fatos. O apelado deixou adentrar em sua residência pessoas
desconhecidas, não tomou os devidos cuidados com sua segurança e entregou a senha
para terceiros falsários. As contratações dos empréstimos foram realizadas dentro dos
padrões da instituição financeira, através de click único e autoatendimento, com a
utilização da via original do cartão e senha de uso pessoal e intransferível. Além disso
os valores foram creditados na conta do apelado e utilizados por ele. A senha pessoal é
exclusiva do apelado. Com base no entendimento recente do Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do REsp 1.633.785/SP, inexiste responsabilidade do banco em
casos em que há a utilização do cartão magnético e senha pessoal do correntista. Sempre
informa para seus clientes os cuidados e procedimentos que devem ser adotados para
garantir condições adequadas de segurança. De nada adianta a instituição financeira
possuir rigorosos procedimentos para evitar fraudes se o próprio cliente/usuário do
serviço bancário fragiliza o zelo e a guarda do cartão magnético e senha, permitindo a
conduta dos falsários, como no presente caso. Houve culpa exclusiva do apelado. Não
tinha condições de saber que se tratava de estelionatários. Descabida a condenação na
restituição de valores. A multa imposta deve ser revogada. Prequestionou a matéria.
Pelo que expôs, pediu o provimento do recurso para o fim de ser julgada improcedente a
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sua resposta (fls. 196/199), o apelado basicamente pediu que
o recurso interposto fosse desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias contados da
data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o, 231 inciso VII
e 1.003, § 5o, todos do CPC). O preparo foi recolhido. Passa-se, então, ao seu exame.
Por primeiro, prejudicada a análise da questão atinente à fixação
de multa cominatória, por conta da apreciação e do julgamento do antecedente agravo
de instrumento interposto pelo apelante
no 2249331-06.2018.8.26.0000
assim
ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - decisão pela qual
foi determinado que o agravante suspendesse os descontos relativos aos
empréstimos indicados na petição inicial, sob pena de multa de R$
2.000,00 por ato de descumprimento, até o limite de R$ 20.000,00 -
presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 - alegação do
agravado de que foi vítima de fraude e que nunca celebrou os contratos
cujas parcelas estão sendo descontadas - verossimilhança das alegações
- grau de probabilidade do direito invocado suficiente para o
deferimento da medida multa legalidade - hipótese em que se fazia
necessária a estipulação da multa, não obstante a intrínseca carga
mandamental contida na decisão judicial - risco de dano grave ao
agravado, que está privado do recebimento integral de seu benefício
previdenciário - valor fixado que não se mostra exagerado - multa
mantida para o caso de descumprimento do comando judicial -
observação no sentido de que, em relação ao empréstimo consignado, o
valor mensal antes descontado deverá continuar sendo computado pela
entidade previdenciária para o fim de inserção de novos débitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consignados agravo desprovido, com observação”.1
A preliminar invocada pelo apelante se confunde com o mérito e
como tal será analisada.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão: “A
relação jurídica estabelecida entre as partes está inserida no âmbito das relações de
consumo, conforme se extrai da Súmula 297 do STJ: 'O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras'. Com isso, aplicável o disposto no
artigo 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva dos fornecedores de
serviço por defeitos relativos à prestação destes. Assim, competia à instituição
financeira requerida o ônus de comprovar, em juízo, a legitimidade das transações
contestadas pelo autor, ou, ainda, demonstrar que estas não decorreram de fraude.
Além disso, não se pode exigir do consumidor a prova negativa de que não fora
responsável pelas transações bancárias que culminaram com empréstimos, saques e
compras indevidas por meio de seu cartão bancário. Com isso, impõe-se à instituição
financeira o ônus de provar a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos
do requerente (art. 373, II, do CPC c.c. Art. 6.o, VIII, do CDC). No caso concreto, não
logrou o banco demandado demonstrar a autenticidade e autoria das transações
impugnadas. Pelo contrário, em análise à documentação acostada aos autos,
vislumbram-se elementos e indícios razoáveis de que os valores debitados diretamente
na conta bancária do requerente, além da contratação de dois empréstimos (fls. 38/39),
não foram efetivados por ele. Com efeito, o boletim de ocorrência juntado às fls. 33/35,
o qual não foi impugnado pelo requerido, aponta que o cartão do autor foi realmente
furtado. Ademais, verifica-se que os empréstimos foram realizados poucos dias depois
do ocorrido, bem como foram efetuados saques nas mesmas datas das contratações.
Assim, não prospera a alegação da instituição bancária no sentido de que as
transações foram efetuadas com a utilização de senha do requerente e que por isso a
responsabilidade seria dele. Nesse passo, em que se pese tenha o autor concorrido
culposamente para a lesão que sofreu, ao guardar junto com seu cartão bancário a
1 Agravo de Instrumento no 2249331-06.2018.8.26.0000, 12a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Des.
Rel. Castro Figliolia, j. 24/04/2019, m.v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
senha, conforme por ele próprio afirmado na inicial, não se pode afastar a
responsabilidade da instituição financeira em zelar pela segurança das operações
financeiras de seus clientes. Ainda que o demandante tenha permito o acesso de
terceiros a seu cartão e fragilizado a sua senha ao guardá-la junto com o cartão, não
se pode determinar que apenas este ato tenha ensejado a sua culpa exclusiva. Com
efeito, na medida em que as empresas elegem a via tecnológica para ofertar seus
serviços, deve dispor dos meios idôneos de combate a fraudes. Cabe anotar, neste
aspecto, que era plenamente possível à instituição financeira ré condicionar o crédito
em conta corrente do autor à posterior confirmação do correntista, bem como utilizar
mecanismos para confirmar a autenticidade da operação, seja mediante biometria,
prévio envio de mensagem ao celular ou contato telefônico diretamente ao correntista.
Destaca-se, ademais, não ser crível que transações realizadas no montante total de
mais de oito mil reais, em curto espaço de tempo, não extrapolem o padrão de uso do
requerente, idoso, aposentado, que aufere benefício previdenciário no valor de R$
825,00 e não declara imposto de renda (fls. 26 e 27/30). Dessa forma, era de
incumbência da instituição financeira a checagem, em tempo real, da regularidade,
vulto e perfil das compras/saques/empréstimos, na medida em que as transações se
efetivaram em valores elevados e em absoluta divergência com o padrão apresentado
pelo cliente. De qualquer ângulo que se observe, é evidente a falha na segurança do
serviço prestado pelo banco requerido, na qual o cliente ficou a mercê de fraudes. A
situação encontra-se inserida no risco da atividade, sendo assim, certa a ilicitude da
conduta do réu, que poderia adotar meio mais seguro nas suas operações. Restou
inequívoco, portanto, que o autor foi vítima de fraude bancária, decorrência de fortuito
interno, que possibilitou a realização de operações em seu nome por falsários,
circunstância que não tem o condão de excluir a responsabilidade da instituição
financeira, a teor da Súmula n.o 479 do C. STJ: 'As instituições financeiras respondem
objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias'. Insta salientar que o
Código de Defesa do Consumidor não exime o fornecedor em caso de culpa
concorrente, só na hipótese da exclusiva da vítima. Com isso, não tendo o autor
celebrado os contratos de empréstimo indicados na inicial junto à instituição bancária,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prudente a declaração de inexistência dos referidos empréstimos entre as partes, a
acarretar a cessação da cobrança de suas parcelas, bem como a devolução de todo o
montante pago, na forma simples. Por outro lado, é certo que o autor não deveria
guardar a senha (escrita), juntamente com o cartão, ou, ainda, descuidar-se e permitir
o a acesso de terceiros a ele, de modo que não há como ignorar que de certa forma o
requerente concorreu para o evento, o que afasta assim a responsabilidade do banco
demandado pelo alegado dano moral.”
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os
quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no art.
252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, de seguinte teor: “Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando suficientemente motivada, houver de mantê-la”.
Diga-se que o STJ entendeu válida a disposição, ao reconhecer “a
viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o juízo de valor firmado na sentença,
inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou ausência
de fundamentação do decisum” (REsp. 662.272/RS, 2aTurma, Rel. Min. João Otávio de
Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma Rel, Min. Fernando
Gonçalves).
Outros comentos são necessários.
O apelante alegou que de acordo com o entendimento recente do
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.633.785/SP, inexiste
responsabilidade do banco em casos em que há a utilização do cartão magnético e senha
pessoal do correntista. Não obstante, verifica-se no julgado indicado que “ainda que
invertido o ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, caso demonstrado na
perícia que as transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante
uso de senha pessoal do correntista, passa a ser do consumidor a incumbência de
comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia
ao efetivar a entrega de numerário a terceiros”.
Cediço que a guarda do cartão e da senha é de responsabilidade
do cliente. Não obstante, verifica-se que a contratação dos empréstimos e os saques e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
compras de valores superiores ao contratado somente foram possíveis em razão da
deficiência dos sistemas de segurança do banco apelante. Tais espécies de operações
não poderiam ser realizadas somente com a apresentação do cartão e a digitação de
senhas. Em tais casos, era necessária a aposição da digital do cliente ou a confirmação
das operações por meio de contato com o correntista.
O apelante não se manifestou a respeito das operações em que é
necessária a aposição de digital. Não mencionou os limites de valores das operações em
que seriam necessários outros elementos de segurança além do cartão e da senha. Por
óbvio, em operações como a do caso dos autos, há vulnerabilidade no sistema bancário
ao permitir a contratação de empréstimo e os saques de valores somente com o uso do
cartão e da senha. Vulnerabilidade que atinge justamente os mais vulneráveis. A
deficiência dos sistemas de segurança que o apelante deveria instituir em prol de seus
clientes permitiu a prática deletéria de realização do empréstimo e dos saques e compras
a débito na conta corrente do consumidor.
Como já anotado, houve contratação de empréstimos nos valores
de R$ 5.065,49 e de R$ 2.130,61, bem como seis saques no valor total de R$ 5.130,00 e
diversas compras com cartão a débito, no valor total de R$ 2.617,43 (fls. 38). Assim, o
prejuízo do apelado foi superior aos valores dos empréstimos impugnados.
Cabia ao apelante juntar aos autos extratos da conta corrente para
confirmar se as operações não discrepavam do perfil do correntista ônus do qual se
descurou. O extrato apresentado demonstrou que o apelado recebeu o crédito do seu
benefício previdenciário no valor de R$ 1.303,24, em 06/09/2018. Na mesma data,
houve débito da tarifa de serviços, no valor de R$ 23,70 e o saque do valor de R$
1.280,00 (fls. 38). No período de 11 a 18/09/2018, foram realizadas as operações
impugnadas nos autos. Em razão delas, a conta corrente do apelado apresentou saldo
negativo de R$ 548,31. No mês seguinte, houve crédito do benefício previdenciário no
valor de R$ 825,13 e saque no valor de R$ 800,00. Tais movimentações são indicativas
de que o apelado não movimentava a conta corrente. Apenas recebia o valor do
benefício previdenciário e sacava praticamente toda a quantia creditada.
É medida básica de segurança das instituições financeiras
proceder ao bloqueio preventivo do cartão, bem como fazer contato com seus clientes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quando observam movimentação estranha no uso da conta corrente. Por óbvio, tomadas
tais providências, devem ser estornadas todas as operações suspeitas.
Insiste-se: é sabido que os sistemas de segurança dos bancos
contatam os clientes e tomam providências outras quando percebem movimentações
estranhas no uso de conta corrente, cartões e afins. Havendo movimentação discrepante
com o perfil do cliente, o sistema “dispara o alarme”. A partir daí, os mecanismos de
segurança são acionados, sendo colocadas em práticas medidas que se iniciam com o
bloqueio provisório do cartão, seguido de contato com o cliente, para confirmação da
veracidade da despesa.
Para arrematar, cabe esclarecer que apesar de certa discussão no
início, pacificou-se o entendimento de que o fato de terceiro apto a afastar a
responsabilidade deve equiparar-se ao caso fortuito externo, isto é, aquele impossível de
ser previsto, evitado e que não se liga à atividade do prestador de serviço. No caso dos
autos, trata-se de caso fortuito interno, o qual decorre do risco do negócio
desempenhado pela instituição financeira.
Nesse sentido, a Súmula no 479 do egrégio STJ. “As instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo
a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
No mais, o apelado lavou boletim de ocorrência e solicitou as
gravações das câmeras de segurança das datas em que foram realizados os empréstimos
consignados. O banco apelante informou que “após exaustivas pesquisas e diligências,
referidas imagens não foram localizadas nos arquivos deste Banco-requerido” (fls. 63).
A apresentação das imagens corroboraria a versão do apelado de que não realizou os
empréstimos impugnados nos autos.
Assim, ainda que o banco apelante não tenha responsabilidade
sobre o furto do cartão fora de seu estabelecimento, permitiu a realização de transações
que deveriam suscitar desconfiança em razão da dissonância com o perfil do
consumidor.
Dessa forma, correto o reconhecimento de culpa concorrente,
sendo impositiva a declaração de inexigibilidade do débito referente aos contratos
mencionados na petição inicial, com o cancelamento das cobranças pelo apelante e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
restituição simples do montante pago. Assim é porque mesmo existente a culpa
concorrente, a circunstância não afasta a responsabilidade integral do apelante, dado que
a relação dos autos é de consumo.
Corolário é a manutenção integral da sentença.
Por fim, tendo em vista a sucumbência em sede recursal, impõe-
se a majoração dos honorários de sucumbência em favor do procurador do apelado para
R$ 1.200,00, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC. Tal aumento da verba é suficiente,
considerado que o trabalho adicional em grau de recurso se limitou à apresentação de
contrarrazões de apelação.
Alguns comentos a respeito do prequestionamento são
necessários.
Não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, repisando o que
já foi sustentado acima, é desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria
para manejar os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo
tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nestes moldes, nega-se provimento ao recurso, quanto à parte
conhecida.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO No: 36.690
Apelação Cível no 1001602-69.2018.8.26.0069
Comarca: Bastos
Apelante: Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado: Luiz Farias
DECLARAÇÃO DE VOTO
O meu voto diverge do voto do relator
sorteado, Des. Castro Figliolia, e sufraga o provimento
parcial do recurso do réu.
Em síntese, o voto do eminente relator nega
provimento ao recurso do réu em que pese reconhecer a
culpa concorrente do autor para o evento.
De fato, o autor e sua mulher foram iludidos
por duas mulheres que estiveram na sua casa e apresentaram-
se como funcionárias do serviço publico de saúde, dando
acesso a elas e permitindo que uma, a pretexto de usar o
banheiro, furtasse os cartões magnéticos de movimentações
bancárias guardados com as respectivas senhas de uso
sigiloso.
Sucedeu que, de posse do cartão magnético de
movimentação da conta-corrente com réu, as desconhecidas
contrataram dois empréstimos, de R$ 5.065,49 e de R$
2.130,61 e se apropriaram do numerário; fizeram seis
saques que somaram R$ 5.130,00 e compras com a função
crédito do cartão no total de R$ 2.617,43.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Entre
o
furto
e
essas
movimentações
contestadas pelo autor passaram-se dias, entre 11 e 18 de
setembro de 2018, circunstância que agrava a inércia de
não levar o evento ao conhecimento do réu de imediato e
bloquear o uso do cartão magnético.
Nesse contexto, se falhou o sistema de
segurança do réu, ao permitir que movimentações fossem
feitas fora do perfil do correntista, o autor concorreu
para o evento ao se deixar ludibriar, guardar o cartão com
a senha sigilosa ao alcance e não levar o furto “in
continenti” ao conhecimento do réu, fazendo-o no lapso de
dias.
Seria leviandade, respeitados entendimentos
contrários,
transferir
ao
banco
depositário
a
responsabilidade exclusiva sob o ângulo objetivo e da
teoria do risco profissional, apenas com esteio na tese de
que incumbe a ele vigiar toda e qualquer movimentação que
não se amolde ao perfil do correntista, olvidando-se o
quanto este concorreu para o desfalque.
O caso concreto se resolve com a partilha
dos prejuízos entre o autor e o réu, situação da qual -
bem dirimiu a r. sentença - não se irradia dano moral
indenizável.
Washington de Barros Monteiro há muito
ensinava que a culpa "in abstrato" requer comparação com o
"bonus paterfamilias" do direito romano, quando o agente
se afasta do zelo e diligência que costuma empregar no
trato de seus negócios.
"Evidenciada a culpa, em qualquer de seus
matizes, haverá obrigação de reparar o dano causado. Dizem
os subjetivistas que essa ideia corresponde rigorosamente
a um sentimento de justiça, porque não se deve
responsabilizar quem se portou de maneira irrepreensível,
acima de qualquer censura, a salvo de toda increpação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Se houver concorrência de culpas, do autor
do dano e da vítima, a indenização deve ser reduzida.
Posto não
enunciado
expressamente, esse princípio é
irrecusável no sistema do direito pátrio, constituindo,
entre nós, 'jus receptum'. A jurisprudência consagra, com
efeito, a solução do pagamento pela metade, no caso de
culpa de ambas as partes” (“Curso de Direito Civil -
Direito das Obrigações - 2a parte”, Ed. Saraiva, 1980, 15a
ed., 5o vol., pág. 394).
Hoje, o Código Civil em vigor integrou no
art. 945 essa forma de responsabilização, "verbis": “Se a
vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso,
a sua indenização será fixada tendo-se em conta a
gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do
dano”.
A “ratio” do art. 945 está em consonância
com jurisprudência antiga, encontrando-se publicado na RT
588/188 precedente sobre a chamada teoria da causalidade:
“A partilha dos prejuízos, que se impõe nos casos de
concorrência de culpas, deve guardar proporção ao grau de
culpa com que cada protagonista concorreu para o evento.
Reconhecida a igualdade na proporcionalidade das culpas
dos agentes, deve cada parte responder pela metade dos
prejuízos causados à outra, e a partilha dos prejuízos não
se faz através da mera compensação dos danos, que podem
ser diversos e desproporcionais”.
O meu voto, por conseguinte, dá provimento
parcial ao recurso do réu e reduz o ressarcimento ao autor
à metade do desfalque, a ser atualizada desde cada
concretização e acrescida de juros de mora, de 1% ao mês,
desde a citação.
Com mais razão, o decaimento dos demandantes
é recíproco, cabendo a cada qual as custas e despesas
processuais que adiantou, respeitada a gratuidade deferida
ao autor, e os honorários de sucumbência aos advogados do
adversário majorados a R$ 1.200,00, atualizados desde a
prolação da r. sentença, em remuneração ao trabalho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adicional na fase recursal (art. 85, §11, do novo CPC).
É como voto.
CERQUEIRA LEITE
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
13D0AC71
13
16
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CERQUEIRA LEITE
13D0D26E
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001602-69.2018.8.26.0069 e o código de confirmação da tabela acima.